Tribunal: TJES
Processo: 5029120-58.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Omissão de providências para evitar danos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029120-58.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EMERSON JOSE DE JESUS DO CARMO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5029120-58.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EMERSON JOSE DE JESUS DO CARMO
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PREVARICAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia em desfavor do Cabo PM Emerson de Jesus do Carmo. O acusado foi denunciado por prevaricação, por supostamente ter deixado de praticar um ato de ofício para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal de comodismo, desídia, negligência e/ou desleixo, em um caso de acidente de trânsito. A decisão recorrida, do Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar, rejeitou a denúncia por entender que o comodismo não constitui elemento subjetivo apto a tipificar a conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o "comodismo" e a "desídia" configuram o dolo específico exigido pelo tipo penal do artigo 319 do Código Penal Militar (CPM) para a caracterização do crime de prevaricação.

III. Razões de decidir

3. O crime de prevaricação exige o dolo específico, qual seja, a vontade de retardar ou deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O comodismo e a desídia podem ser entendidos como sentimentos pessoais, pois representam a escolha do agente em priorizar sua própria conveniência e evitar o esforço necessário para o cumprimento do dever funcional.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu o comodismo e a desídia como elementos subjetivos que caracterizam o crime de prevaricação. Argumentos que limitam a interpretação de "sentimento pessoal" esvaziam a finalidade do dispositivo legal.

5. A denúncia preencheu os requisitos legais ao descrever minuciosamente o fato, e o juízo de prelibação não deve se aprofundar no mérito da prova, que deve ser realizada durante a instrução processual. A fase de recebimento da denúncia exige apenas a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso em questão, os indícios são suficientes para justificar a persecução penal, com base no princípio
in dubio pro societate
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão e receber a denúncia.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Auditoria Militar, que não recebeu a denúncia ofertada pelo
parquet
.

Irresignado, o recorrente pleiteia a reforma da decisão para que a denúncia seja recebida e para que se realize a devida instrução processual.

O recorrido em suas contrarrazões, refutou os argumentos e pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

O magistrado de primeiro grau, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão nos seus exatos termos.

Parecer Ministerial, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5029120-58.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EMERSON JOSE DE JESUS DO CARMO
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme consta da denúncia:

[...]

Consta dos autos da sindicância de portaria n° 0351/2022, que instrui a presente, que no dia 14/06/2022, o denunciado, de forma livre e consciente, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, o denunciado foi acionado pelo COPOM para atender a uma ocorrência na qual um veículo, conduzido por Ernandes Nascimento de Araújo, saiu da estrada e derrubou várias estacas da cerca da propriedade de Alfrânio de Freitas, havendo desentendimento entre os envolvidos, com possibilidade de acontecer vias de fato.

Ocorre que após atender a mencionada ocorrência, mesmo tendo a expressa declaração de Ernandes, condutor do automóvel envolvido no acidente, de que ele não possuía habilitação para a condução de veículos, o denunciado não, o conduziu até a autoridade policial e/ou reteve o veículo para a apuração do crime praticado pelo proprietário, que entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

A materialidade e autoria estão evidenciadas pelos documentos e pelas declarações prestadas pelas testemunhas, que apontam o denunciado como sendo o autor dos fatos.

Assim agindo, incorreu o denunciado CB QPMP-C EMERSON DE JESUS DO CARMO nas iras do art. 319 do CPM, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:

[...]

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Auditoria Militar, que não recebeu a denúncia ofertada pelo
parquet
.

Irresignado, o Ministério Público Estadual pleiteia a reforma da decisão para que a denúncia seja recebida.

O cerne da presente controvérsia reside na interpretação do elemento subjetivo do crime de prevaricação, previsto no Artigo 319 do Código Penal Militar.

O Ministério Público sustenta que a conduta do acusado, em deixar de praticar um ato de ofício, foi motivada por um "sentimento pessoal" de comodismo e desídia, enquanto a decisão recorrida afirma que tal motivação não é suficiente para configurar o crime.

Em que pese a argumentação da nobre autoridade judiciária de primeiro grau, entendo que a decisão deve ser reformada.

É notório que o crime de prevaricação exige um dolo específico, ou seja, a vontade de retardar ou omitir-se de um dever funcional, para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal.

Concordo que a mera negligência ou imperícia não se enquadra no tipo penal, que não admite a modalidade culposa.

Contudo, a interpretação literal e restritiva da expressão "interesse ou sentimento pessoal" pode esvaziar a função do dispositivo legal, ignorando o contexto e a realidade da atuação administrativa.

O “comodismo”, a “desídia” e o “desleixo” são, sim, formas de satisfação de um sentimento pessoal.

Ao deixar de cumprir seu dever funcional, o agente público prioriza sua própria conveniência e evita o esforço adicional que a correta execução da tarefa exigiria.

Essa escolha consciente de priorizar o conforto pessoal, em detrimento do dever legal se encaixa perfeitamente na definição de um sentimento pessoal que motiva a prevaricação.

A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a desídia e o comodismo como elementos que caracterizam o dolo específico para o crime de prevaricação.

A decisão no Habeas Corpus 84987/PR, citada pelo Ministério Público, é um exemplo claro dessa interpretação, onde o Tribunal Federal entendeu que a omissão de um delegado de polícia em praticar um ato de ofício foi motivada por seu "sentimento pessoal de comodismo e desídia", configurando o crime.

Excluir o comodismo do rol de motivações para a prevaricação seria restringir a abrangência da lei e ir de encontro ao propósito do legislador, que é reprimir a inação de agentes públicos motivada por objetivos pessoais.

A conduta do acusado, que mesmo ciente de que estava diante de um crime de trânsito — onde o motorista dirigia sem habilitação e causou perigo de dano — optou por não adotar as medidas obrigatórias, como a condução do infrator à delegacia, é uma clara indicação de que ele buscou evitar o trabalho e o esforço que tal procedimento exigiria.

Ademais, nesta fase processual, a análise do caso deve se pautar pelo princípio
in dubio pro societate
(na dúvida, em favor da sociedade), e não pelo
in dubio pro reo
(na dúvida, em favor do réu).

Para o recebimento da denúncia, basta que haja indícios de autoria e materialidade delitiva, o que se verifica no presente caso.

A denúncia descreve o fato criminoso em tese, com a conduta omissiva do acusado e o elemento subjetivo que a motivou. A existência do crime deve ser apurada durante a instrução processual, onde todas as provas serão produzidas e o direito de defesa será plenamente exercido.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
e, em consequência,
receber a denúncia
em face do acusado Emerson de Jesus do Carmo, para que o processo tenha seu regular prosseguimento.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)